Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de renúncia parcial dos créditos de JOAQUIM NUNES DA SILVA, veiculado pelo exequente no ID: 76381335, assim como em relação ao pedido de habilitação dos sucessores do substituído JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, requerido ao ID: 76781030. Além do mais, sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 78888152, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 76315085), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 2 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR